Tribunal: TJDFT
Processo: 0739681-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. HOTEL. EVENTO E ESTADIA DE HÓSPEDES. REVELIA. CONTRATO VERBAL. ENTIDADE SINDICAL. PREPOSTO DO RÉU. PODERES PARA CONTRATAR. PROVAS DOS AUTOS. A revelia induz à presunção de veracidade dos fatos, não alcançando as matérias de direito, que devem ser enfrentadas e fundamentadas pelas provas produzidas pelas partes, para que se apure se o autor deve ter, de fato, a sua pretensão deferida. O efeito material da revelia deve ser aplicado, se a alegação do autor é verossímil e está em conformidade com as provas constantes dos autos. Apesar da ausência de contrato formal firmado entre as partes para a realização do evento do sindicato nas dependências do hotel, assim como para a estadia dos hóspedes, as provas constantes dos autos permitem concluir que o preposto do réu intermediou a contratação dos serviços, bem como foi procurado em diversas oportunidades para o pagamento do débito, parcialmente adimplido, de modo que são exigíveis os valores perseguidos pela parte autora.